Tribunal: TJBA
Processo: 8030625-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030625-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUAN PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s):JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO OFTALMOLOGISTA PARA AVALIAR SEQUELAS ORTOPÉDICAS. VIOLAÇÃO AO ART. 465 DO CPC. NECESSIDADE DE ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia médica por profissional com especialidade em Oftalmologia, para avaliação de sequelas ortopédicas decorrentes de fratura exposta na perna esquerda, em ação de cobrança de seguro DPVAT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a nomeação de perito médico com especialização técnica específica na área da lesão a ser avaliada, nos termos do art. 465 do CPC, ou se é suficiente a nomeação de profissional médico sem especialidade correlata ao objeto da perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 465 do CPC impõe que o juiz nomeie perito especializado no objeto da perícia, exigindo conhecimento técnico específico sobre a matéria a ser analisada. 4. A Súmula 474 do STJ estabelece que a indenização do seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez, exigindo perícia adequada e especializada. 5. A Resolução CNJ n.º 233/2016 e o Decreto Judiciário TJBA n.º 1.005/2017 exigem que os tribunais observem a especialidade técnica na nomeação de peritos, garantindo adequação entre a formação profissional e a matéria periciada. 6. O art. 157, § 2.º, do CPC exige comprovação de conhecimento técnico ou científico na área específica da perícia, o que não se verifica na nomeação de perito oftalmologista para avaliar lesões ortopédicas. 7. Estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, haja vista a probabilidade de provimento do recurso e o risco de nulidade da prova técnica, com consequente morosidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para determinar que o juízo de origem proceda à nomeação de novo perito com especialização em Ortopedia/Traumatologia, devidamente cadastrado no CPTEC-TJBA. Tese de julgamento: "1. Em ações de cobrança de seguro DPVAT, é obrigatória a nomeação de perito médico com especialidade técnica compatível com a lesão a ser avaliada, nos termos do art. 465 do CPC. 2. A nomeação de perito sem a devida especialização compromete a validade da prova técnica e viola os princípios do devido processo legal e da eficiência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 157, § 2.º, 300, 465 e 995; Resolução CNJ n.º 233/2016; Decreto Judiciário TJBA n.º 1.005/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; TJBA, AI n.º 8033449-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3.ª Câmara Cível, j. 19.08.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8030625-89.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUAN PEREIRA DOS SANTOS e Agravado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23